Tribunal: STF
Processo: Rcl 88605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Construtora e Transportadora Carvalho Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região – TRT8 no Processo 0001610-52.2016.5.08.0015, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 59/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade  5.867/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.021/DF.

O reclamante alega, em síntese, que, ao fixar os critérios de correção monetária e juros do débito trabalhista, o Tribunal de origem aplicou o precedente fixado por esta Suprema Corte de forma equivocada.

Sustenta que: 

Em dissonância ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, a r. sentença (Id. 7df291f dos autos originais), de 27/01/2025, entendeu por dar validade à decisão que determinou a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o crédito exequendo, mesmo que o trânsito em julgado desta tenha ocorrido somente em 21/08/2024, portanto, após a prolação do Acórdão com efeitos erga omnes emanado desta Corte Suprema em 18/12/2020. Vejamos:
“Vale ressaltar que na sentença de mérito (ID c979ce1) prolatada no processo principal (0000395- 11.2015.5.08.0004), já transitada em julgado em 21/08/2024 (ID 45bdc18), na qual consta expressamente os índices de correção monetária e juros de mora, estes devem ser mantidos na feitura e atualização da conta judicial, não estando sujeitos à modulação de efeitos oriundos na ADC 58” (documento 1, pp. 5-6).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:  

[...] seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a r. sentença proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Belém-PA nos autos do processo 0001610-52.2016.5.08.0015, determinando que sejam aplicados os índices de correção definidos pelo STF nos autos das ADCs 58 e 59, garantindo assim a autoridade da decisão vinculante proferida pelo plenário da Corte Suprema, tudo nos termos da fundamentação (documento 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).


A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível, como será demonstrado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.

Os critérios para incidência de juros e correção monetária foram assim fixados pela sentença do processo de conhecimento, transitada em julgado em 21/8/2024:

JUROS E CORREÇÕES 
Sobre os créditos trabalhistas ora reconhecidos, deve incidir correção monetária a partir do vencimento da obrigação, que se verifica no mês subsequente ao da prestação dos serviços, repercutindo até a sua efetiva quitação, nos termos do art. 459, parágrafo único, da CLT, e art. 39, caput, da Lei n° 8.177/91, bem como da Súmula n° 381 do TST. Incidem também juros de mora, a serem apurados no percentual de 1% ao mês e aplicados pro rata die, a partir da data do ajuizamento da reclamação trabalhista até o seu efetivo pagamento, como previsto no art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91 (documento 4, p. 7).

Já em fase de execução definitiva, a impugnação aos cálculos foi rejeitada por sentença proferida em 27/1/2025, da qual extraio:

2.3.2 INCIDÊNCIA DE JUROS 
A impugnante não concorda com os índices aplicados na correção do débito, aduzindo que o cálculo de ID 564d1ef, deve ser reformado nos termos do ADC 58 e 59.  
Relata que no presente feito, a r. Sentença (ID c979ce1) definiu as regras para a incidência de juros e correção monetária, e o Acórdão de ID 3979863, extraído do ID 82adc3c do processo principal (0000395-11.2015.5.08.0004), afirma que as atualizações deverão obedecer ao disposto na Lei 8.177/91. 
Alega que o trânsito em julgado ocorreu somente em 21/08 /2024 (ID 45bdc18). Contudo, em 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal, apreciando conjuntamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, com efeitos erga omnes, determinou que devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, que já engloba os juros moratórios e a correção monetária”. 
No referido julgado foi estabelecida modulação, no sentido de que os feitos ainda não transitados em julgado naquele momento, ainda que tenham previsto regra distinta de atualização de débitos, estão submetidos à decisão proferida pela Suprema Corte. 
Examina-se. 
Não tem razão a impugnante. 
Vale ressaltar que na sentença de mérito (ID c979ce1) prolatada no processo principal (0000395-11.2015.5.08.0004), já transitada em julgado em 21/08/2024 (ID 45bdc18), na qual consta expressamente os índices de correção monetária e juros de mora, estes devem ser mantidos na feitura e atualização da conta judicial, não estando sujeitos à modulação de efeitos oriundos na ADC 58. 
Na sentença de mérito (ID c979ce1), constou sobre o tema:
“JUROS E CORREÇÕES 
Sobre os créditos trabalhistas ora reconhecidos, deve incidir correção monetária a partir do vencimento da obrigação, que se verifica no mês subsequente ao da prestação dos serviços, repercutindo até a sua efetiva quitação, nos termos do art. 459, parágrafo único, da CLT, e art. 39, caput, da Lei n° 8.177/91, bem como da Súmula n° 381 do TST. Incidem também juros de mora, a serem apurados no percentual de 1% ao mês e aplicados pro rata die, a partir da data do ajuizamento da reclamação trabalhista até o seu efetivo pagamento, como previsto no art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91.”
No Acórdão (ID 3979863) foi confirmada a decisão sobre a aplicação de juros e correções: 
“2.5 LIQUIDAÇÃO 
Considerando que a petição inicial traz pedidos líquidos e, ainda, o dever legal do juízo em proferir sentença líquida, nos termos do art. 490 do Código de Processo Civil e do Provimento nº 4/2000 da Corregedoria Regional, este relator propõe a liquidação dos valores da condenação. As atualizações futuramente realizadas deverão obedecer ao disposto na Lei nº 8.177/91. Como a reclamada não fez bom uso do princípio da eventualidade com a impugnação especificada dos cálculos trazidos com a petição inicial e o oferecimento de planilha alternativa, devem prevalecer os cálculos trazidos com a petição inicial. (grifei)
Desta forma, nada deve ser corrigido nos cálculos de atualização confeccionados pelo contador do Juízo, uma vez que fiel ao comando sentencial já transitado em julgado.
 Rejeita-se a impugnação, também neste item (documento 2, pp. 5-6).

Irresignada com os critérios de correção monetária mantidos pela sentença em destaque, a ora reclamante interpôs agravo de petição, o qual não foi conhecido por ser incabível e por falta de garantia do juízo, conforme consta do site do TRT8:

Demais disso, o presente agravo de petição se volta contra sentença de impugnação aos cálculos,  que é decisão interlocutória, não ensejando, imediatamente, a interposição de agravo de petição, a considerar as disposições do artigo 884 da CLT, § 3º e 893, § 1º, da CLT.
[...]
Desta forma, porque não atendida a integralidade dos pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente agravo de petição, por ser incabível na espécie e, ainda, por não se encontrar o juízo garantido.
Agravo não conhecido.

Seguiu-se, nos autos da execução, recurso de revista, ao qual foi negado seguimento em 7/10/2025. O reclamante interpôs agravo de instrumento perante o TRT8, mas ainda não remetido ao Tribunal Superior do Trabalho.

Verifico, portanto, que a pretensão do reclamante encontra óbice na preclusão da matéria, tendo em vista a interposição de recurso incabível e sem garantia do juízo. 

Sendo assim, a considerar que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pela legislação de regência, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator